Tribunal: TJDFT
Processo: 0700481-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700481-76.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MARIANA BALDUÍNO DE MELO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO RESCISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COISA JULGADA. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. NECESSIDADE. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. RESOLUÇÃO 303/2019 DO CNJ. CONFORMIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Constituição Federal confere especial proteção ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada e ao direito adquirido (art. 5o, XXXVI). 2. A ação rescisória é medida excepcional, porque objetiva afastar da decisão a autoridade da coisa julgada. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória (art. 969 do CPC). 3. A tutela de urgência na Ação Rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000 foi indeferida. 4. O mero ajuizamento da ação rescisória, ressalvada a concessão excepcional de tutela de urgência, não constitui óbice ao cumprimento de sentença, sob pena de desvirtuamento do sistema e violação ao princípio da segurança jurídica. 5. A Emenda Constitucional – EC 113/2021, em seu art. 3o, trouxe novo regramento para a aplicação do índice de correção monetária das condenações contra a Fazenda Pública: “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” 6. O Supremo Tribunal de Federal – STF já firmou jurisprudência no sentido de que, salvo disposição expressa em contrário, novas normas, inclusive as emendas constitucionais, têm vigência imediata e alcançam somente os efeitos futuros de situações ou relações jurídicas já existentes (RE: 242740 GO, Relator: MOREIRA ALVES, Data de Julgamento: 20/03/2001, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 18-05-2001; ADI 1220, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 19/12/2019, Data de Publicação: 13/03/2020). 7. O STF também já decidiu que as normas que tratam do regime monetário, incluídas as que dispõe sobre correção monetária, são imediatamente aplicáveis porque são de ordem pública e possuem natureza institucional e estatutária. “Dada essa natureza institucional (estatutária), não há inconstitucionalidade na sua aplicação imediata (que não se confunde com aplicação retroativa) para disciplinar as cláusulas de correção monetária de contratos em curso” (RE 211.304/RJ, Relator Min. Marco Aurélio, Relator do acórdão Min. Teori Zavaski, julgamento 05/04/2017, publicação: 08/09/2017). 8. A partir da publicação da EC 113, ou seja, a partir de 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado. Tal entendimento está em conformidade com a Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ que, em seu art. art. 22, §1o, estabelece que, a partir de dezembro de 2021, a Taxa Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. 9. Os juros moratórios e a correção monetária constituem parcelas de trato sucessivo, o que autoriza a mudança do índice durante a relação jurídica sem prejudicar os efeitos produzidos ao longo do tempo. Se houve a incidência de juros antes da mudança, eles permanecem devidos, ainda que seja estabelecida outra fórmula de cálculo. 10. O reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional no RE 1.516.074 (Tema 1.349) não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença. 11. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 402 do Código Civil, 4° do Decreto 22.626/1933, 5° da Lei 11.960/2009, e 1o-F da Lei 9.494/1997, ao argumento de não ser possível a correção capitalizada pela SELIC, porque essa engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem; c) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, porquanto entende que deve ser reconhecida a questão prejudicial e o dever de cautela, a fim de evitar grave prejuízo ao erário; e d) artigo 535, § 3°, incisos I e III, §§ 5° e 7°, do CPC, por impossibilidade de expedição de requisitório, diante da pendência de impugnação ao cumprimento de sentença. Afirma inexigibilidade da obrigação do título executivo. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, indica ofensa aos artigos 3° da EC 113/2021, 100, §§ 3° e 5°, e 169, § 1o, inciso I, todos da Constituição Federal, visto que, a despeito da ausência de trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, houve determinação do levantamento de valores, o que pode gerar prejuízo irreparável ao DF. Assevera que deve ser fixada a correção simples pela SELIC. Requer a concessão de efeito suspensivo aos presentes apelos e a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência, na forma do artigo 85 do CPC. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indigitada ofensa aos artigos 402 do CC, 4° do Decreto 22.626/1933, 5° da Lei 11.960/2009, e 1o-F da Lei 9.494/1997, bem como 313, inciso V, alínea “a”, e 535, § 3°, incisos I e III, §§ 5° e 7°, ambos do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, considerando a afetação pelo STF do RE 1.516.074 (Tema 1.349), com a finalidade de uniformizar a controvérsia “forma de incidência da Taxa Selic, conforme previsto no artigo. 3o da EC no 113/2021”, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024, e a decisão proferida na Pet 13.309 MC, relator Ministro LUIZ FUX, DJe 19/12/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. Por fim, quanto ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência, trata-se de pleito que extrapola os limites regimentais de competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012